Tribunal: TJMT
Processo: 1022805-44.2023.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022805-44.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Prescrição, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), AMBROZIO GEREMIAS ZORZI registrado(a) civilmente como AMBROZIO GEREMIAS ZORZI - CPF: 137.356.249-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE AMBROZIO GEREMIAS ZORZI (AGRAVANTE), AMBROZIO GEREMIAS ZORZI registrado(a) civilmente como AMBROZIO GEREMIAS ZORZI - CPF: 137.356.249-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS LUIZ ZORZI - CPF: 421.437.990-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ALEGAÇÃO NOVA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE RECURSAL – MATÉRIA NÃO QUESTIONADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO RECURSO - AUSÊNCIA DE VÍCIO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Se no acórdão não há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

2. A análise de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem incorre em supressão de instância, o que não é permitido em nosso ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
AMBROZIO GEREMIAS ZORZI
contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Assevera que o acórdão é omisso, uma vez que “
pois além de tudo trata-se de débito declarado pelo próprio contribuinte, o que não cabe, pois o Senhor Ambrozio Geremias Zorzi faleceu em 05/10/2014, ou seja, muitos anos antes da propositura desta execução
”.

Sustenta que
“tal execução não merece prosperar pois estamos diante de matéria de ordem pública, principalmente porque não há de ser redirecionada aos herdeiros, o que claramente violaria a Súmula supramencionada e ampla jurisprudência pacífica acerca deste tema”.

Desse modo, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, aplicando efeitos infringentes, para o fim de reformar o acórdão impugnado, reconhecendo a nulidade da CDA.

Contrarrazões pelo desprovimento dos Embargos Declaratórios. [id. 252148169]

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão
a quo
que rejeitou a exceção de pré-executividade diante da ausência de prescrição do débito tributário.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso posto que não enfrentou a questão acerca da nulidade da CDA diante do falecimento do executado antes do ajuizamento da demanda.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não assiste razão a parte Embargante.

Com efeito, o Acórdão proferido no id. 248049179 restringe-se a análise do Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante em que foi suscitado tão somente a prescrição do débito tributário.

Por sua vez, insta consignar que a tese levantada pela parte Embargante não foi arguida no recurso de Agravo de Instrumento, bem como não foi suscitada no juízo de origem, o que impede a sua análise neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, bem como por se tratar de inovação recursal.

Em suma, a supressão de instância nada mais é que uma irregularidade processual que ocorre quando o juízo
ad quem
analisa uma questão não examinada pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido dispõe o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA APLICADA PELO PROCON – QUESTIONAMENTO ACERCA DO VALOR DA MULTA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CITAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DEFESA – APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO INDISPONÍVEL – ALEGAÇÃO, EM SEDE RECURSO, ACERCA DA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E REGULARIDADE DA CDA – MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO TRIBUNAL – PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO PARA CASSAR A SENTENÇA E RECONHECER A IMPOSSIBILIDADE DE

APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA À FAZENDA PÚBLICA. (....) 3.
Se tais matérias não foram submetidas e apreciadas pelo juízo de primeiro grau, não pode este Tribunal apreciá-las, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que não se admite em nosso ordenamento jurídico.

4. Apelo provido para cassar a sentença e reconhecer a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à fazenda pública e determinação para que o juízo a quo aprecie o mérito da Ação de Embargos à Execução Fiscal, ou seja, analise as questões atinentes à multa aplicada pela Administração Pública.

(N.U 0022824-42.2015.8.11.0002, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/06/2018, Publicado no DJE 05/09/2018) (destaquei)

Com efeito, em uma análise detida dos autos, pode se observar que a questão levantada nesses aclaratórios não foram impugnadas pela Embargante, tanto na exceção de pré-executividade – 1º grau – como no recurso de Agravo de Instrumento – sede recursal -, não sendo matéria invocada para exame.

Ressalta-se que a questão de legitimidade diante do falecimento o Sr. Ambrózio Geremias Zorzi já foi corrigido nos autos nº 1012367-55.2020.8.11.0002. No entanto, houve alteração da CDA e propositura de nova ação em face do espólio do devedor, o que não possui qualquer irregularidade.

Ademais, o prazo prescricional analisado no acórdão não considerou a demanda ajuizada anteriormente.

Logo, o acórdão examinou todas as questões levantadas em sede de Agravo de Instrumento, razão pela qual a nova tese apresentada em sede de Embargos de Declaração não é passível de conhecimento, pois implicam em inovação recursal.

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de contradição ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp Nº 1274466/SC (Tema nº 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Com efeito, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024